Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-23.2025.8.11.0080
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001614-23.2025.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 11.680.934/0001-38 (RECORRENTE), AMANDA IZA BORGES DE ALENCAR - CPF: 700.075.391-93 (ADVOGADO), AMANDA NUNES GOUVEIA - CPF: 035.575.801-64 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 863.689.151-53 (RECORRENTE), JOSE APARECIDO PARO - CNPJ: 32.483.744/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001614-23.2025.8.11.0080.

Origem: Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: FABIO DOS SANTOS LTDA E FABIO DOS SANTOS.

Recorrida: JOSÉ APARECIDO PARO EPP.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO COMO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DA DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO. CHEQUE EMITIDO EM 10/09/2023, E NÃO EM 10/09/2021. AÇÃO AJUIZADA EM 21/08/2025. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL AINDA EM CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 503 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a ação de cobrança com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de cheque emitido por José Aparecido Paro EPP.

2.

Os recorrentes alegam erro material na data considerada para início do prazo prescricional e requerem o afastamento da prescrição reconhecida, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se está prescrita a pretensão de cobrança de valor fundado em cheque sem força executiva, diante da correta identificação da data de sua emissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O juiz de primeiro grau incorre em erro material ao considerar que o cheque foi emitido em 10/09/2021, quando os autos demonstram que a emissão ocorreu em 10/09/2023, conforme cópia da cártula anexada aos autos e a informação de que o emitente tornou-se cliente bancário apenas em 05/2022.

4.

Nos termos da Súmula 503 do STJ, o prazo prescricional para propositura de ação fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão.

5.

O entendimento consolidado do STJ e dos tribunais estaduais é no sentido de que o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil se aplica às ações de cobrança fundadas em documentos particulares, como é o caso do cheque prescrito.

6.

Tendo sido o cheque emitido em 10/09/2023 e a ação ajuizada em 21/08/2025, não houve decurso do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição indevidamente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança fundada em cheque prescrito como título executivo. Configura erro material considerar como data de emissão do cheque uma anterior à efetivamente constante da cártula, quando esta for objetivamente verificável nos autos. Não há prescrição quando a ação de cobrança é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do dia seguinte à data de emissão do cheque.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp 913374/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 13.03.2018; TJMT, N.U 1006823-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.09.2023; TJSP, Apelação Cível 1005883-78.2020.8.26.0625, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 15.10.2022.

Relatório.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do direito de ação quanto à pretensão de cobrança, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida e, por conseguinte, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança por meio da qual os autores buscam o recebimento da quantia de R$ 5.153,31 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), representada por cheque emitido pelo recorrido em 10/09/2023, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual foi devolvido por insuficiência de fundos.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do direito de ação em relação à pretensão de cobrança, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso, sustentando inexistir prescrição, uma vez que o cheque foi emitido em 10/09/2023 e a ação foi ajuizada em 21/08/2025, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Alegam que o magistrado incorreu em erro material ao considerar que o título teria sido emitido em 2021, quando, na realidade, foi emitido em 2023, conforme se verifica da cópia do cheque juntada aos autos. Ao final, requerem a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Após a análise dos autos, verifico que assiste razão aos recorrentes.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em aferir se houve ou não a prescrição da pretensão de cobrança fundada em cheque já prescrito como título executivo.

Examinando detidamente os autos, constato que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro material ao analisar a data de emissão do cheque objeto da cobrança. Conforme se observa da cópia do título juntada aos autos (documento nº 328611388),
o cheque nº 000023, do Banco Sicredi, foi emitido em 10/09/2023
,
e não em 10/09/2021
, como aparentemente considerou o juízo de origem.

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que, consoante informação constante na própria cártula, o emitente é cliente bancário desde 05/2022, o que torna impossível que o cheque tenha sido emitido em 2021, data anterior à abertura da conta.

Superada essa questão fática, passo à análise do prazo prescricional aplicável.

Nos termos da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça,
“o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

Embora o enunciado mencione especificamente a ação monitória, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o prazo de cinco anos também se aplica às ações de cobrança fundadas em cheque prescrito, em consonância com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)-
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO PARTICULAR (CHEQUE)
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1
. A ação de cobrança de dívida líquida constante de documento particular prescreve em 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 913374 MT 2016/0107551-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução. (N.U 1006823-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

“Prestação de serviços. Cobrança. Monitória. Sentença de improcedência liminar, com base na prescrição (art. 332, § 1º, do CPC).
Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC. Inconformismo da autora.
Pretensão de aplicação do prazo decenal do art. 205 do CC. Descabimento. Hipótese objeto de previsão específica em lei, não residual.
Cobrança pura e simples de dívida líquida constante de instrumento particular, não de responsabilidade civil contratual. Sentença confirmada.
Apelação da autora desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1005883-78.2020.8.26.0625; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2022; Data de Registro: 15/10/2022).

No caso em exame,
considerando que o cheque foi emitido em 10/09/2023
e que
a ação de cobrança foi ajuizada em 21/08/2025
, conforme se verifica da certidão de autuação (ID. 328611390), não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Portanto, o prazo prescricional quinquenal, contado a partir do dia seguinte à data de emissão do cheque (11/09/2023), somente se esgotaria em 11/09/2028.
Desse modo, na data do ajuizamento da ação (21/08/2025), haviam decorrido menos de dois anos.

Diante disso, não há falar em prescrição da pretensão de cobrança, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026